Tribunal: TJSP
Processo: 0000876-11.2017.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-10
Data de publicação: 2020-05-10

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou a acusado pelo crime de furto simples tentado. Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para dar lastro à condenação. 2. Não incidência do princípio da insignificância. 3. Reconhecimento do furto privilegiado. 4. Sanção alterada. Apelo parcialmente provido.